Tribunal: TJDFT
Processo: 0751369-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751369-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: VALDECIO RABELO CHAGAS REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VALDECIO RABELO CHAGAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER (autos no 0702203-96.2022.8.07.0018), o agravante foi multado por ato atentatório à dignidade da justiça, decisão no seguinte teor: “Por meio da decisão de id. 129561087 determinou-se a penhora do veículo I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D, PLACA OVV2913-DF, ANO 2014/2015, tendo o executado sido nomeado como fiel depositário do bem. Espelho de consulta ao Renajud com a inserção de restrição de transferência fora juntado ao id. 130051713. Expedido mandado de penhora e avaliação o senhor oficial de justiça certificou a impossibilidade de verificação do bem haja vista não ter sido encontrado, tendo obtido a informação de que o executado o teria vendido em momento anterior (id. 131871165) sem saber de seu paradeiro. Após intimações frustradas para informar a localização do veículo, mas uma vez o réu afirmou não saber o paradeiro do bem informando interesse na solução da demanda com proposta de acordo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), id. 175496790. Intimada, a ADTER não concordou com a proposta de acordo apresentada haja vista o pequeno valor considerando o valor atualizado da dívida (R$ 54.385,99). Pediu a aplicação de multa, considerando que o executado não informa o suposto comprador do bem nem mesmo comprova sua venda, e pede seja inserida restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD. É o relato do necessário. Decido. Observa-se que o executado procura de todas as formas postergar e frustrar a presente execução manifestando-se nos autos sem prestar os esclarecimentos de maneira satisfativa. Diz que o veículo não é mais de sua propriedade, mas em nenhum momento comprova a sua venda e/ou informa quem seria o novo proprietário de maneira a elucidar a questão. Tenho, portanto, como não cumprida a determinação judicial impondo a aplicação de multa nos termos do art. 77, IV do CPC. Considerando o valor atualizado da dívida, fixo a multa em valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Defiro ainda o pedido de inserção da restrição de circulação do veículo, por meio do sistema RENAJUD. Intimem-se” (ID 176726838, origem). Nas suas razões, o agravante afirma que, apesar de “não ter informações precisas sobre o atual paradeiro do veículo vendido, não houve a criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais” (ID 54039830 – p.3). Sustenta que informou “a existência de duas penhoras efetivadas no rosto dos autos ( ); o cumprimento das decisões judiciais, a não criação de embaraços à sua efetivação; a obediência ao previsto no art. 774, V do CPC, informando quais são, onde estão e os respectivos valores dos bens sujeitos à penhora; e essencialmente, a inexistência de elemento subjetivo do tipo, caracterizador da conduta tipificada no art. 77, IV do CPC. ( ) A ausência de fundamentação da decisão interlocutória agravada, sobretudo pela inexistência de comprovação de elemento subjetivo do tipo, caracterizador da conduta tipificada no art. 77, IV do CPC é matéria de ordem pública, ensejadora de nulidade absoluta” (ID 54039830 – p.4). Ao final, requer: “Por todo o exposto, requer de Vossa Excelência, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e acolhidos os pedidos abaixo discriminados em caráter de antecipação de tutela e/ou tutela de urgência de natureza cautelar, liminarmente, nos termos dos art. 995, paragrafo unico, art. 1.015, paragrafo unico, art. 1.019, I do CPC c/c com os art. 300, § 2o, art. 301 do CPC, ao final confirmada. Por fim, seja reconhecido e provido este recurso, sendo julgado totalmente procedente nos seguintes termos: a) A suspensao e o indeferimento e/ou nulidade da aplicacao da multa fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a ausencia de elemento subjetivo do tipo, caracterizador da conduta prevista no art. 77, IV do CPC, materia de ordem publica, ensejadora de nulidade absoluta, com fundamento nos art. 93, IX da CF c/c os art. 489, II, § 1o, III e art. 805 do CPC ” (ID54039830 – p.9/10). Preparo recolhido (ID 54039833). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual aplicada ao agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça por ter criado embaraço à efetivação de decisão judicial (art. 77, IV, CPC) dado o fato de não ter prestado informações precisas acerca da alegada transação de compra e venda do veículo penhorado de sua propriedade. Conforme anotado no relatório, o agravante alega que, apesar de não ter informações detalhadas sobre o mencionado veículo, não embaraçou à efetivação da penhora do bem, pois informou ao juízo a existência de dois créditos penhoráveis, além de ter apresentado proposta de acordo judicial, o qual não foi aceito pela agravada. Sustenta que condenação por ato atentatório à dignidade da justiça demanda comprovação do elemento subjetivo da parte, o que não ocorreu no presente caso. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para o afastamento da referida condenação. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O agravante nada alegou acerca de efetivo prejuízo que demande a urgente necessidade de revisão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da medida liminar pretendida, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos. 2. A ausência de requisito essencial (art. 300, CPC), no caso a evidente probabilidade do direito da autora, impede a concessão do pedido de tutela de urgência, não cabendo reparos à decisão recorrida” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) De qualquer forma, também não se verifica a probabilidade do direito alegado. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado pela agravada ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER contra o agravante, pretendendo o cumprimento de obrigação de pagar quantia no valor de R$ 39.530,36, tendo sido penhorado, por meio do sistema Renajud, o veículo I/LR Evoque Dynamic 5D, Placa OVV2913-DF, ano 2014/2015 de propriedade do agravante/executado (ID 129561087, origem). Expedido mandado de penhora e avaliação, o oficial de justiça certificou a não localização do bem. Informou que o agravante disse ter vendido o automóvel, não sabendo precisar o seu paradeiro (certidão de ID 135538458, origem). A agravada ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER requereu a intimação do agravante para informar o paradeiro do automóvel penhorado ou comprovar a venda do bem a terceiros (ID 163978488, origem), o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (ID 165606556, origem). Embora intimado em mais de uma oportunidade (ID165606556, ID166911951, ID168843175, origem), o agravante não se manifestou (ID168314821, ID173792972, origem). O processo prosseguiu o curso normal até que a agravada ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER requereu nova intimação do agravante para informar a localização do veículo ou comprovar a alegada alienação sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça (ID173995713, origem). Pela decisão de ID174181712 (origem), o agravante foi intimado a comprovar o cumprimento das determinações judiciais anteriores em cinco dias (informar a localização do veículo ou comprovar a alegada alienação), tendo sido advertido de que o “não cumprimento da obrigação no prazo acima assinalado poderá incidir aplicação de multa, nos termos do art. 77 do CPC”. Sobreveio a manifestação de ID 175496790 (origem): o agravante reafirmou não saber do paradeiro do veículo; e propôs acordo no valor de R$10.000,00; mas não comprovou a alegada alienação do bem. Intimada, a agravada rejeitou a proposta de acordo, e, ante o descumprimento das decisões judiciais anteriores pelo agravante, requereu a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID 176067355, origem), o que foi deferido pela decisão ora agravada (ID 176726838, origem). Muito bem. Isto o que define o art. 77, IV e § 2o do CPC: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: ( ) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; ( ) § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta” De se destacar que “A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual” (STJ, REsp 1815621/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021). Como se vê, o reiterado descumprimento dos comandos judiciais para informar o paradeiro do veículo penhorado ou comprovar a alegada alienação do bem, sem qualquer justificativa razoável e mesmo após a advertência feita na decisão de ID174181712 (de que o não cumprimento da determinação judicial ensejaria a aplicação de multa por ato atentatório da dignidade da justiça), demonstra o intento de criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, o que autoriza a aplicação de multa conforme os preceitos legais. Assim, não há como desconstituir o que escorreitamente definido pela decisão agravada, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora